Tribunal: TJSP
Processo: 2015468-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, condenada à ré ao restabelecimento dos serviços de TV e internet telefonia, sob pena de multa diária de R$ 200,00, arbitrada na sentença, bem assim à devolução simples do valor cobrado a título de multa e indenização por danos morais fixada em R$

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, condenada à ré ao restabelecimento dos serviços de TV e internet telefonia, sob pena de multa diária de R$ 200,00, arbitrada na sentença, bem assim à devolução simples do valor cobrado a título de multa e indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Hipótese em que, no momento em que a tutela de urgência foi concedida, não houve arbitramento de multa para a hipótese de descumprimento da ordem. Pleito de manutenção da cobrança das astreintes, ao fundamento de que a agravada demorou quarenta dias para proceder ao restabelecimento dos serviços. Descabimento. Hipótese em que a multa foi fixada na sentença, em momento posterior ao restabelecimento dos serviços de internet e de tv por assinatura. Correção da decisão que acolheu a impugnação ofertada pela agravada e determinou o refazimento do cálculo para excluir o valor da multa cominatória. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015468-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MATEUS SCHEBESKI, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38014
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2015468-72.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL TOSCANO
AGRAVANTE: MATEUS SCHEBESKI
AGRAVADA: TELEFONICA BRASIL S/A
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente, condenada à
ré ao restabelecimento dos serviços de TV e internet telefonia,
sob pena de multa diária de R$ 200,00, arbitrada na sentença,
bem assim à devolução simples do valor cobrado a título de
multa e indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.
Hipótese em que, no momento em que a tutela de urgência foi
concedida, não houve arbitramento de multa para a hipótese
de descumprimento da ordem. Pleito de manutenção da
cobrança das astreintes, ao fundamento de que a agravada
demorou quarenta dias para proceder ao restabelecimento dos
serviços. Descabimento. Hipótese em que a multa foi fixada na
sentença, em momento posterior ao restabelecimento dos
serviços de internet e de tv por assinatura. Correção da
decisão que acolheu a impugnação ofertada pela agravada e
determinou o refazimento do cálculo para excluir o valor da
multa cominatória. Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
105/106, que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por dano moral, acolheu a impugnação ofertada pela
devedora, reconhecendo o excesso de execução.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada não merece
subsistir, acrescentando que inexiste o acenado excesso de execução. Assevera que a
agravada restabeleceu os serviços de internet e tv por assinatura após quarenta dias da data
em que foi intimada da concessão da tutela de urgência, ponderando que consta
expressamente da r. sentença a ratificação da tutela de urgência concedida, razão pela qual
faz jus ao recebimento da multa diária, arbitrada em duzentos reais, no período em que
descumprida a ordem judicial. Requer sejam acolhidos os cálculos apresentados com o
pedido inicial desta fase de cumprimento de sentença.
O recurso é tempestivo, foi preparado e não foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, na qual, em 07 de agosto de 2018, foi concedida a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência a fim de que a ré, ora agravada, procedesse ao restabelecimento dos serviços de tv
por assinatura e internet, na forma contratada pelo autor, sendo certo que naquela
oportunidade não houve o arbitramento de multa para a hipótese de descumprimento da
ordem.
Sobreveio prolação da sentença de parcial do pedido inicial, sendo a
empresa prestadora de serviço de telefonia condenada a restabelecer os serviços de TV e
internet telefonia, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (arbitrada na sentença), bem
assim à devolução simples do valor cobrado a título de multa e indenização por danos
morais fixados em R$ 5.000,00, além do pagamento das verbas sucumbenciais (fls. 57/60 e
64/69).
Oportuno ressaltar que a r. sentença foi proferida em 23 de outubro de
2018 (fls. 57/60) e que o próprio agravante noticia o cumprimento da ordem de
restabelecimento dos serviços após quarenta dias da concessão da tutela de urgência, ou
seja, em data anterior à prolação da sentença (fls. 12, terceiro parágrafo).
Iniciada a fase de cumprimento da sentença, postulou o agravante o
recebimento das astreintes fixadas na r. sentença, sobrevindo a oferta de impugnação pela
devedora, fundamentada no excesso de execução, e a prolação da decisão que acolheu a
impugnação, determinando o douto juiz da causa a elaboração de novos cálculos, excluindo-
se o valor cobrado a título de multa cominatória.
E o recurso não comporta provimento.
É que, conforme assentado com propriedade pelo magistrado, a tutela
de urgência concedida foi cumprida em momento anterior ao arbitramento da multa para a
hipótese de descumprimento da ordem, sendo certo que a multa processual não retroage
para alcançar atos já praticados.
Ademais, conquanto afirme o agravante que deve incidir a multa em
razão da oposição de embargos de declaração contra a decisão que concedeu a tutela de
urgência e não fixou a multa, também não lhe assiste razão, eis que, em consulta realizada
no andamento processual, constatei que o douto juiz da causa rejeitou o recurso aclaratório
ao fundamento de que a decisão que concede a tutela de urgência não precisa,
obrigatoriamente, prever multa para a hipótese de descumprimento (fls. 88, da ação de
conhecimento).
Assim, verificado realmente o excesso de execução, consubstanciado
na cobrança indevida da multa cominatória, a decisão que acolheu a impugnação ofertada
pela agravada deve ser integralmente mantida, por seus fundamentos e pelos ora
delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)